Tribunal: TJES
Processo: 5007396-12.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007396-12.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007396-12.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368
Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 1972324), que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 19 de junho 2021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº 0004574-45.2021.8.08.0030, tendo como corréu LÁZARO DA SILVA SANTOS.

Entende a impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva do paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações juntadas aos autos em 18 de janeiro de 2022 (id 2014132).

Pleito liminar indeferido (id 2018246).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2126628).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 08 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007396-12.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368
Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, apontada como
autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ (id 1972324), que o paciente se encontra custodiado
cautelarmente desde 19 de junho 2021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada
no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei nº
8.072/90, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei nº
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, apurada nos autos da ação penal nº
0004574-45.2021.8.08.0030, tendo como corréu LÁZARO DA SILVA SANTOS.

Entende a impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação
de prisão preventiva do paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem
a aplicação das medidas cautelares constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão
preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à
presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal),
necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320,
todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do
Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –,
trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii)
indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam,
(i) garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução
criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão
preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente são
imputadas a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do
Código Penal, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”,
do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do
artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que
restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes
de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da
necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que restam demonstradas, nos
autos, a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir
do teor da decisão combatida, senão vejamos:

3. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada interposta pelo
Ministério Público Estadual em desfavor do acusado
ELIVELTON
DANTAS MONTEIRO, vulgo “VEVELTO” e LAZARO DA
SILVA SANTOS
, devidamente qualificados nos autos, por terem
praticado o crime previsto no arts. 121, §2º, incisos II e IV, do Código
Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c art. 61, inciso II,
alínea “j”, do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do
art. 69 do CP, conforme denúncia de fls. 02/03.

O Ministério Público ao oferecer a denúncia, requereu a decretação da
prisão preventiva dos acusados.

É o brevíssimo relatório.
Passo a decidir
.

Passo a analisar se a hipótese comporta ou não a decretação da prisão
preventiva, considerando seus pressupostos e requisitos, nos termos da
Lei Processual Penal, à luz da garantia constitucional prevista no art.
5º, inciso LXVI, da Carta Magna.

Sabe-se que a prisão preventiva pode ser determinada pelo juiz em
qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, como
medida cautelar,
mediante requerimento do Ministério Público, de seu
assistente ou do querelante, por representação da Autoridade Policial
,
dado ao perigo em manter o réu em liberdade (periculum libertatis),
seja para
garantir ordem pública e/ou econômica, assegurar a
aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
,
requisitos estes previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Além das circunstâncias acima mencionadas, o mesmo dispositivo
legal também prevê o
fumus commissi delicti
, que é a necessidade da
comprovação da existência do crime, que não precisa ser exaustiva e
sim provável, bem como dos indícios suficientes de autoria, que nada
mais é que a
justa causa
. E para garantir ainda mais a regra
constitucional da liberdade da pessoa, para a decretação da prisão
cautelar deve estar adstrita aos requisitos secundários, previstos no art.
313 do Código de Processo Penal.

De outro lado, o art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a
necessidade

para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar
adequação

à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem
lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (§6º). No presente caso, evidencia-se a possibilidade da
decretação da prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso
I do art. 313, do Código de Processo Penal, posto que a pena do crime
narrado em tese supera em muito 4 (quatro) anos.

De pronto, verifico a
possibilidade
da decretação da prisão dos
acusados, pois a pena dos crimes a eles imputados é superior a 04
(quatro) anos, bem com a
necessidade e adequação
, levando em
consideração a
gravidade concreta do fato e a forma que os fatos se
deram
. Além disso, verifico o preenchimento do requisito elencado no
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a presença dos
pressupostos do
fumus commissi delicti
(traduzido na prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(considerando os requisitos previsto no art. 312 do Código
de Processo Penal),
considerando as oitivas de todas as testemunhas
ouvidas
.

Presentes, ainda, os requisitos da
garantia da ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal
, dada a forma de execução do crime,
eis que de forma inesperada a vítima foi surpreendida e executada.
Ademais, o indiciado ELIVELTON respondeu a diversos atos
infracionais (0003839-85.2016.8.08.0030, 0001085-
34.2020.8.08.0030, 0018343-96.2016.8.08.0030, 0020056-
09.2016.8.08.0030, 0007424-43.2019.8.08.0030 e 0008377-
07.2019.8.08.0030) e, responde as ações criminais de nº 0004290-
37.2021.8.08.0030 e 0012255-37.2019.8.08.0030, descumpriu as
cautelares diversas da prisão nos autos de nº 0012255-
37.20198080030, onde foi posto em liberdade na data de 05/03/2021.
Por sua vez, o acusado LAZARO, respondeu aos atos infracionais de
nº 0008585-59.2017.8.08.0030, 0002056-58.2016.8.08.0030 e
0015194-92.2016.8.08.0030 e, ao termo circunstanciado de nº
0007400-78.2020.8.08.0030, demonstrando que utilizam-se do crime
como meio de vida
.

Por fim, constato que os fatos vertidos nos autos evidenciam a prática
de conduta grave e não comportam, por ora, nenhuma medida cautelar
menos gravosa a não ser a prisão preventiva dos denunciados.

Sendo assim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos réus
ELIVELTON DANTAS MONTEIRO, vulgo “VEVELTO” e
LAZARO DA SILVA SANTOS
, com fundamento nos arts. 312 e
313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...].

Por oportuno, saliento que adoto o entendimento da pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...] a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade. (STJ; HC 690.667; Proc. 2021/0280395-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)
”.

Cabe registrar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de
que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito
foi praticado.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
3. A jurisprudência
desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos
concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi,
justifica a constrição cautelar.
Por idênticos argumentos, a adoção de
medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade
concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo
Penal). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 701.888; Proc.
2021/0340579-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg.
22/03/2022; DJE 28/03/2022)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do
acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, ante a existência
de outro processo criminal em seu desfavor e também pela extrema gravidade da conduta que
lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
e suas
posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a
legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo

Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos
requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se
que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se
apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para
resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares
menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não
surtiriam o efeito desejado.

Por fim, quanto ao fundamento referente à ofensa ao princípio da isonomia, pugnando a
impetrante seja dado o mesmo tratamento penal do corréu LÁZARO DA SILVA SANTOS ao
paciente
ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
, já que aquele responde à ação penal em
liberdade, também desmerece ser acolhido.

Isto porque, no presente caso, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a mesma
condição entre o ora paciente e o corréu LÁZARO DA SILVA SANTOS, que se encontra em
liberdade por força de decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Assim sendo, temos que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de ser
possível a aplicação do princípio da isonomia somente quando os motivos acolhidos na
decisão que beneficia qualquer dos acusados não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o
que não se adequa aos presentes autos.

Portanto, não há falar em violação ao princípio da isonomia, já que a concessão da liberdade
do corréu foi fundamentada em situações de caráter exclusivamente pessoal, conforme se
observa na decisão acostada no id 1972335, e que, por isso, não se aplica ao paciente.

Sobre o tema, destaco o recente precedente deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. Excesso de prazo
não observado. Violação ao princípio da isonomia. Não verificada. Agentes
em circunstâncias fático-processuais diversas. Reiteração delitiva. Garantia
da ordem pública. Ordem denegada. 1.não há evidências de morosidade ou
inércia do poder judiciário a justificar o acolhimento da alegação de prazo,
considerando a complexidade do caso, em que foram denunciados quatro
réus, além de estar a ação penal originária próxima da finalização. 2. A
custódia cautelar do paciente encontra fundamento na garantia da ordem
pública, tendo em vista os diversos registros criminais existentes em
desfavor do agente, inclusive condenações transitadas em julgado,
circunstância que não se aplica ao corréu, agente primário que teve a prisão
preventiva revogada. 3. Conforme jurisprudência da corte superior de
justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro antonio
saldanha palheiro, sexta turma, dje 12/03/2019). 4. Ordem denegada. (TJES;
HC 0021773-10.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021)

Portanto, o inconformismo do ora paciente não se coaduna com a realidade fática dos autos,
porquanto, cediço o entendimento que regula a aplicação do princípio da isonomia no sentido
de que tal postulado não impõe que todos sejam tratados igualmente de forma automática no
processo, mas deve-se tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Assim, havendo
características particulares acerca da periculosidade social do paciente, sua custódia cautelar
deve ser mantida.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A
ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007396-12.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368
Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “J”, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU QUE TEVE CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, e a forma de execução do crime, diante da periculosidade social do paciente, que além de ter praticado diversos atos infracionais, responde a outros processos criminais, e já descumpriu cautelares diversas da prisão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “
[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...]. (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)
”, e ainda, “
[...] que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar.. [...]. (STJ; AgRg-HC 701.888; Proc. 2021/0340579-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Somente é possível a aplicação do princípio da isonomia quando os motivos acolhidos na decisão que beneficia qualquer dos acusados não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não se adequa aos presentes autos. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.